Tribunal: TJBA
Processo: 8033522-32.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8033522-32.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS INCISOS II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII DO ARTIGO 2º E DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 1.238/2021 DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU. LEI NOVA COM CONTEÚDO IDÊNTICO À LEGISLAÇÃO INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. O Supremo Tribunal Federal entende que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade não atingem o Poder Legislativo, a teor do art. 102, § 2º, e art. 103-A, de modo que é perfeitamente possível a edição de emendas constitucionais ou leis ordinárias acerca do assunto objeto do pronunciamento judicial. Os dispositivos impugnados são excessivamente genéricos, e trazem hipóteses de contratação temporária para atividades essenciais e permanentes de regular atuação da administração pública, sem descrever situações excepcionais e transitórias (como seria o caso de calamidade pública, surtos endêmicos que tenham atingido os profissionais da educação, demissões ou exonerações em massa, situações de greve dos profissionais da educação que perdurem por tempo irrazoável ou de greve que tenha sido considerada ilegal pelo Poder Judiciário etc.), o que não se coaduna com as exigências constitucionais e, tampouco, sem demonstrar eventual equívoco do precedente "ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa". Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 8033522-32.2021.8.05.0000, proposta pela Procuradora-Geral de Justiça , ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o pedido declarando-se a inconstitucionalidade dos arts. 2º, incisos I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII; 3º, § 1º; 5º, I; e 8º, da Lei nº 920/2011 do Município de Morro do Chapéu, com eficácia ex nunc. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça